Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-26
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023496-29.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Jackson José da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente deduzido nos autos do processo registrado sob n. 1006744-40.2021.8.11.0013, custódia, essa, que foi anteriormente decretada pelo Juízo da 3a Varada Comarca de Barra do Bugres-MT nos autos objeto do registro n. 1004679-87.2021.8.11.0008,em razão da suposta prática por aquele do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Alega o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação àquele das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade de incidência, aliás, sequer foi mencionada na decisão hostilizada.
Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não havendo, assim, motivos para manter sua custódia provisória.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, infere-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao negar o pedido de liberdade provisória, ressaltou a renitência delitiva do favorecido, “considerando que o atuado possui diversas passagens criminais e condenação, demonstrando assim o periculum libertatis do acusado”. (ID 114014496)
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, impõe-se ressaltar que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação ao paciente das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista